Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-85.2023.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-85.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 581.522.881-87 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ORISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 689.199.991-04 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), MARILZA PEREIRA NUNES ALMEIDA - CPF: 934.507.021-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELOS APELADOS. ESBULHO CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
NESTE PONTO

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração dos autores no imóvel denominado Lote 10, da Gleba Fazenda Mutum, no município de Chapada dos Guimarães/MT
,
condenando o apelante ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00,
e indeferindo
o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se
o apelante tem direito a assistência judiciária gratuita;
analisar a ocorrência ou não de deserção do recurso; definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse;
avergiuar
a possibilidade d
e análise
pedido de indenização por benfeitorias formulado em apelação; e estabelecer se há
provas

de ocorrência de
danos morais
aos apelados, capaz de gerar indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça é deferido em sede recursal quando há declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário.

A ausência de recolhimento do preparo recursal não configura deserção quando o pedido de gratuidade da justiça é renovado em sede recursal e pendente de apreciação, sendo o preparo exigível apenas em caso de novo indeferimento.

A reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do fato e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Tais requisitos foram comprovadamente preenchidos pelos autores por meio de documentos e prova testemunhal.

A alegação de boa-fé do apelante, baseada em contrato celebrado com terceiro não legitimado, não descaracteriza o esbulho nem afasta o direito possessório dos apelados, cuja posse é mais antiga e continua.

A pretensão de indenização por benfeitorias, formulada apenas em grau recursal, configura inovação e não pode ser
conhecido
, por ausência de apreciação na fase de conhecimento.

A condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada quando não demonstrado nexo de causalidade entre o esbulho e
o dano, que deve extrapolar o mero aborrecimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente
conhecido e neste ponto parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça pode ser deferida em sede recursal quando não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

A ausência de recolhimento do preparo não implica deserção quando o pedido de gratuidade é renovado na apelação.

O
art. 561 estabelece que, quando
comprovados
a
posse
anterior
, o esbulho, a data de
ocorrência
dos fatos e a continuação da posse, deve ser concedida a tutela possessória.

O pedido de indenização por benfeitorias apresentado apenas em apelação constitui inovação recursal e é inadmissível.

A indenização por danos morais em ação possessória exige prova autônoma da lesão
alegada
, não se presumindo a partir do esbulho.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença
que julgou parcialmente procedente
a

Ação de Reintegração de Posse
,
para determinar a reintegração dos apelados
no
imóvel
registrado como
Lote 10, da Gleba Fazenda Mutum,
localizado no
município de Chapada dos Guimarães
.

A
sentença também condenou o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (Id 309219439)
.

Nas razões
recursais
, o
apelante
requer
o deferimento d
a
gratuidade da justiça
,

sustentando que a situação dos autos, por si só, evidencia a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Alega que a sentença desconsiderou provas documentais que comprovariam sua posse legítima, como o contrato de compra e venda firmado com o Sr. Alex e demais documentos acostados aos autos, os quais, segundo ele, demonstram o exercício da posse direta e contínua sobre o imóvel.

Argumenta, ainda, que a procuração pública anteriormente outorgada a
Orisvaldo
foi expressamente revogada por escritura pública, razão pela qual os autores não deteriam legitimidade possessória sobre o bem.

Sustenta que não houve esbulho possessório, tendo ingressado no imóvel de boa-fé, na condição de comprador, passando, inclusive, a realizar benfeitorias e zelar pela propriedade.

Argumenta
,

que a prolongada ausência dos autores no imóvel descaracterizaria a posse por eles alegada, demonstrando desídia e abandono
.

Afirma ser incabível a condenação ao pagamento de danos morais, por inexistir nos autos comprovação de ofensa a direitos da personalidade.

Pleiteia, por fim, o ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel durante sua ocupação, no valor de R$ 120.000,00.

Nas contrarrazões, os apelados, em preliminar, suscitam a deserção do recurso, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de que a gratuidade da justiça foi indeferida na sentença e que o apelante, ao renová-la nesta instância, não comprovou sua hipossuficiência nem efetuou o pagamento devido.

No mérito, sustentam que a documentação constante dos autos comprova a posse mansa e pacífica que exercem desde 2014, e que a revogação da procuração não afeta os efeitos da posse anteriormente exercida.

Aduzem que o apelante ingressou no imóvel sem autorização e mediante o uso de violência, inclusive com ameaças físicas, conforme boletim de ocorrência e relatos testemunhais.

Ressaltam, ainda, que o apelante é reincidente na prática de grilagem, havendo histórico de invasão de outras propriedades.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da gratuidade de justiça

Defiro a gratuidade de justiça,
tendo em vista a existência de indícios de hipossuficiência e a ausência, nos autos, de elementos concretos que infirmem a declaração de pobreza apresentada pelo apelante.

Da deserção

Os apelados alegam que o recurso de apelação é deserto, tendo em vista que a gratuidade da justiça foi indeferida na sentença recorrida e o apelante não efetuou o recolhimento do preparo.

Contudo, embora a benesse tenha sido indeferida pelo juízo de origem, o apelante renovou o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, razão pela qual o preparo somente seria exigível em caso de novo indeferimento, o que não ocorreu.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Do mérito

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de indenização por danos morais.

Alega ter adquirido, de boa-fé, o imóvel objeto da lide do Sr. Alex, a quem identifica como antigo proprietário, sustentando que o juízo de origem não analisou adequadamente as provas constantes dos autos.

O art. 561 do CPC prevê que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da ocorrência do fato e a continuação da posse.

No caso dos autos,
verifica-se que os apelados/autores comprovaram o exercício da posse por meio de diversos documentos, tais como faturas de energia elétrica, fotografias suas e de seus familiares no sítio, comprovante de quitação junto ao Banco da Terra, entre outros documentos anexados à petição inicial.
(Ids.
309219454, 30
9218912, 309218911, 309218910, 309218909, 309218908
)

Por sua vez, o esbulho possessório foi evidenciado por meio de fotografias da invasão, boletim de ocorrência e pela própria declaração do oficial de justiça constante no auto de
constatação.

(Id
s
. 309218932
e 309218919
)

Confira-se:

“
E
m contato telefônico com
o requerido Romildo, este informou que está no local há mais ou menos um ano e meio, sendo que comprou a posse do local de um Sr. Chamado Alex.

Informou ainda, que após ter comprado o sítio do Sr. Alex, apareceu o Sr. Cícero de Lima, dizendo que seria o dono do local, inclusive mostrando a escritura do imóvel.

Narra ainda que, após o ocorrido, negociou o imóvel com o Sr. Cícero em 27 de fevereiro de 2023, conforme contrato de compra e venda em anexo.

Em continuidade, fui até o lote 09 de propriedade do Senhor Edson, o qual informou que está no local desde 2018. Sobre a área em
litígio
,
este informou que conheceu o requerente
Orisvaldo
e sua esposa. Que vinham ao imóvel frequentemente e, que, de uma hora
pra
outra pararam de frequentar o imóvel.

Informou ainda, que soube que foi por questão de saúde que estes pararam de vir até o imóvel; que após certo tempo, apareceu um Senhor por nome de Alex e começou a morar no local, não sabendo informar a que título e, que, há mais ou menos um ano e meio o imóvel está sendo ocupado pelo requerido Romildo, ouvindo dizer que este comprou do Senhor Alex.
”

Observa
-se
os próprios vizinhos reconhecem os apelados como legítimos possuidores do imóvel, informando que o apelante somente adentrou na propriedade em 2018, ocasião em que os apelados se encontravam ausentes
.

Ademais, observa-se que o apelante tinha ciência de que ocupava imóvel alheio, razão pela qual, em 2023, adquiriu supostos direitos possessórios de Cícero de Lima, apontado como proprietário anterior.

Ocorre, contudo, que a posse sobre a área já havia sido anteriormente transferida aos apelados, os quais a exercem de forma contínua desde 2014, razão pela qual detêm a posse mais antiga e, portanto,

det
ém a melhor posse.

Ressalte-se que a eventual boa-fé do apelante não descaracteriza a configuração do esbulho possessório, o qual se define como o exercício da posse sobre bem alheio sem autorização do legítimo possuidor, tampouco anula a proteção conferida à posse anterior dos apelados
.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da procedência da Ação de Reintegração de Posse.

A
propósito
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. RESERVA LEGAL. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS AUTORES. INVASÃO POSTERIOR PELO RÉU. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, pois impugna adequadamente os fundamentos da sentença, não havendo vício que impeça seu conhecimento.

A ação possessória exige prova da posse exercida, da turbação ou esbulho, da data da turbação/esbulho e da perda ou continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A propriedade do bem é irrelevante para o julgamento da lide possessória, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

Os autores comprovaram a posse da Fazenda Damasco desde 1999, por meio de escritura pública, matrícula atualizada, inscrição no CAR, CCIR e certidões negativas, além de prova testemunhal robusta e auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça.

A prova oral confirmou a ocupação contínua e os atos de turbação por terceiros a partir de 2004, com práticas de desmatamento e incêndios na área de reserva legal.

As imagens de satélite demonstram que a área ocupada pelo réu era intocada em 2005, contrariando sua alegação de existência de pastagens consolidadas.

O réu não apresentou documentos ou provas robustas que demonstrassem posse legítima anterior, tampouco demonstrou cadeia possessória idônea.

A testemunha do réu reconheceu o conhecimento prévio da existência de litígio envolvendo a área, evidenciando má-fé na aquisição da suposta posse.

A averbação de reserva legal existente na matrícula da Fazenda Damasco desde 1981 desmente a alegação de que a área não se trata de reserva ambiental.

A proteção possessória somente se justifica quando a posse observada cumpre sua função socioambiental, conforme previsto nos
arts
. 182, § 2º, e 186 da CF/1988.

A conduta do réu, ao desmatar e invadir área de reserva legal, viola a função socioambiental e, por isso, não é protegida pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O autor da ação possessória deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, sendo irrelevante a discussão sobre domínio.

A má-fé na aquisição da posse e a violação da função socioambiental impedem a proteção possessória.

A existência de averbação de reserva legal na matrícula impede a consolidação da posse baseada em ocupação irregular e desmatamento ambiental.

[...]
(
N.U 1000619-15.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
”

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 561 do CPC, a procedência da reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse.

6. Prova testemunhal e documental confirmam que, em 2010, a pedido dos apelantes, houve medição que resultou em avanço de 11,92 hectares sobre área ocupada pelos apelados, com alteração de marcos e abertura de faixa desmatada, sem anuência destes.

7. Divergências dominiais ou de divisas devem ser resolvidas em ação própria, sendo irrelevantes na tutela possessória, que visa resguardar o exercício fático da posse.

8. Não demonstrada posse anterior mais qualificada pelos apelantes, prevalece a proteção possessória em favor dos apelados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A discussão de limites ou domínio não afasta o reconhecimento de esbulho possessório quando demonstrada posse anterior e legítima da parte autora, cabendo a proteção possessória independentemente de controvérsia dominial.”

[...]
(N.U 1000900-49.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
”

E ainda:

0002250-46.2018.8.11.0049
;

1000385-84.2020.8.11.0021;

1000546-82.2019.8.11.0101.

Portanto, neste ponto não há erro na sentença.

Em relação ao pedido de indenização por benfeitorias, nota-se a ausência de menção sobre o tema na fase de conhecimento, de modo que a matéria configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.

Nesse seguimento
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. VÍCIO SANADO. ARGUIÇÃO DO RÉU. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e, por consequência, manteve a sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, reconheceu o direito possessório do autor sobre imóvel rural. O autor alega omissão do aresto quanto à fixação dos honorários recursais. O réu argui omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC; (ii) analisar se o aresto é contraditório, omisso e obscuro, especialmente quanto à posse do autor, à preclusão das contraditas e à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão no acórdão sobre o arbitramento dos honorários recursais, é devido o saneamento nesta via processual.

4. Afasta-se a alegada omissão quanto à posse do autor, diante da análise minuciosa e devidamente fundamentada constante do acórdão, que indicou expressamente documentos e depoimentos testemunhais comprovando o seu exercício desde o ano de 2005.

5. Não se verifica obscuridade quanto à extensão da posse, ainda que se trate de área de mata fechada, uma vez que a Câmara julgadora reconheceu a posse de forma integral, sem fragmentação por tipo de vegetação, com base no conjunto probatório constante dos autos.

6.
A pretensão de indenização por benfeitorias configura inovação recursal, por não ter sido objeto da demanda originária nem suscitada na contestação,
além de ser juridicamente inviável ante a ausência de reconhecimento da posse de boa-fé.

7. Inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão do aresto, tampouco qualquer vício na apreciação dos depoimentos, considerando que as testemunhas que embasaram o decisum não foram impugnadas durante a fase instrutória.

8. É claro o mero inconformismo do réu com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração do autor acolhidos. Embargos de Declaração do réu rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A omissão constatada no acórdão é sanável via Embargos de Declaração. 2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado (art. 85, §11, do CPC). 3. A ausência de contradita no momento da oitiva das testemunhas obsta a posterior impugnação à sua validade. 4. A posse mansa e ininterrupta do autor pode ser comprovada por meio de documentos e depoimentos, independentemente da descrição pormenorizada da vegetação existente na área. 5. Não constatado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os Embargos de Declaração. (N.U 1000351-06.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)”

Por fim,
o apelante sustenta ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não houve qualquer ofensa aos direitos de personalidade dos apelados.

Em sede de ação possessória, é admissível a cumulação de pedidos de indenização por danos morais e materiais, desde que devidamente demonstrado, por meio de prova autônoma e específica, o nexo de causalidade entre o esbulho e o prejuízo alegado.

No caso,
os apelados não lograram comprovar de forma satisfatória a ocorrência de lesão a direito da personalidade que ultrapasse os meros aborrecimentos inerentes à situação possessória, inexistindo, assim, nexo causal apto a fundamentar a indenização pleiteada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – ESBULHO PRATICADO POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO APELANTE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO POSSESSÓRIO IDÔNEO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA SUFICIENTE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – PEDIDO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a posse legítima, contínua e pública da parte autora sobre imóvel rural, bem como o esbulho praticado por terceiros, resta autorizada a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A alegação de boa-fé por parte do ocupante posterior (apelante), que adquiriu supostos direitos possessórios de terceiro não comprovadamente possuidor legítimo, não afasta a configuração do esbulho possessório.

A prova documental, aliada à testemunhal coerente, demonstrou de forma suficiente a individualização da área objeto da lide e a turbação da posse, afastando a alegação de inépcia da inicial.

A ausência de comprovação objetiva de danos materiais ou morais autoriza o indeferimento do pedido indenizatório cumulado com a ação possessória.

(N.U 0002704-32.2006.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)
”

Assim,
impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de se evitar a banalização da tutela indenizatória,
da qual
o reconhecimento exige mais do que a mera configuração d
o esbulho possessório
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e
, nesta parte,

dou parcial provimento
,
para
excluir
a condenação
ao pagamento de
danos morais, mantendo
-se

inalterados os demais pontos da sentença.

Deixo de majorar os honorários
advocatícios
, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025